Tribunal: TJMT
Processo: 0005849-31.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005849-31.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUBER CAMILO VIANA MORAIS - CPF: 024.903.001-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUINALDO DE SOUSA VIANA - CPF: 378.341.691-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMI
NAL – FURTO

QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO
DURANTE O REPOUSO NOTURNO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL – IMPOSSIBLIDADE –
ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE –
APELANTE QUE
, ADEMAIS,

TEM
CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS – UTILIZAÇÃO DE
UMA PARA AGRAVAR A PENA A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA E AS DEMAIS
PARA CARACTERIZAR OS MAUS ANTECEDENTES

– SANÇÃO INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
2. ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PARA 1/6 (UM SEXTO) – IMPOSSIBILIDADE – QUOEFICIENTE FRACIONÁRIO FIXADO EM LEI –
3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME – PENA
IGUAL
A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – APELANTE
QUE
OSTENTA
DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E É
MULTIREINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA
C
C/C
A
E § 3o,
DO CÓDIGO PENAL
–

MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS RIGOROSO

– 4. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS
NO VOTO
–
5
.

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
A pena basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos, não merece reparos mormente quando justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.

2. Uma vez comprovado que o crime foi praticado no período considerado noturno, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento em referência e a consequente elevação da pena em 1/3 (um terço),
fração
fixa e predeterminada pel
o Código Penal
, não cabendo
, pois,
ao magistrado optar por coeficiente fracionário diverso.

3
. É imperiosa a manutenção do regime inicial
fechado
imposto ao apelante, porquanto,
ele tem
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
;

e
, embora
a
sua
pena seja
igual
a 4 (quatro) anos, é
multi
r
reincidente
,
indicando
, por conseguinte,
a necessidade de um regime mais rigoroso.

4
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Glauber Camilo Viana Morais

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0005849-31.2018.8.11.0004 (código 277638)
, conden
ando
-o pela prática do crime de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo
praticado durante o repouso noturno
(art. 155,
§
§
1o
e 4, I
,
c/c art. 61, I,
do Código Penal), à pena de
4
(
quatro
) ano
s
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e 10 (dez) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do
s
fato
s
.

O apelante,
forte nas razões recursais
que estão
no ID

103818227
, almeja
:

a redução da pena
-
base para
o
mínimo legal; a redução da fração aplicada para a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, para 1/6 (um sexto);
e a
fixação do regime inicial
semi
aberto para o cumprimento da
sua
pena
. Ao final,
prequestiona
toda matéria discutida neste
recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público,
por meio das contrarrazões
encontradiças

no ID
103818230
, manifesta-se pelo
des
provimento
do
vertente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
105031489
, corroborou a manifestação ministerial de primeiro grau.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
ID
103818206, p. 07/09
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
10 de Janeiro de 2.018
, por volta das 03h00min da madrugada, no estabelecimento
comercial Mundo do Som, localizado na Av. Ministro Joao Alberto, n° 1.144, centre, nesta urbe, o denunciado
subtraiu para si
, com o fim de
assenhoramento
definitivo,
mediante rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento da porta da frente (cfe. laudo de exame pericial, fls. 14/19-IP)
,
02 (dois) aparelhos de som para veículo USB, sendo um marca Pioneer e 01 (um) kit multimídia para veículo
, produtos estes que avaliados conjuntamente perfazem o total aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação as fls. 29-IP, pertencentes a
vítima Aguinaldo de Sousa Viana
. Somente parte dos objetos foram apreendidos e restituídos a quem de direito.

Nos moldes elucidados no caderno informativo denota-se que o denunciado, aproveitando-se do horário de menor vigilância do local, arrombou a porta da frente daquele estabelecimento para lá adentrar e subtrair os objetos supramencionados de seu interior, além do que, também arrombou a porta do deposito daquele local, bem como um cofre que estava no escritório.

Foi realizada pericia papiloscópica com material colhido no interior do estabelecimento comercial onde o delito ocorreu e ao ser comparada com as impressões digitais do denunciado, constatou-se que ambas foram produzidas pela mesma pessoa (fls. 09/13-IP).

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou ter praticado o delito narrado (fls. 26/27-IP).

Convém destacar que o indiciado possui condenação nesta comarca, sendo, portanto, reincidente, além, ainda, de
varias
ações penais.
[...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade
e a autoria delitiva ficaram
comprovada
s nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante que se limitou a postular a
readequação da pena
inicial
; como também a
redução da fração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, com
o
abrandamento do regime de cumprimento de
sua
pena, razão pela qual insta a transcrição
da
parte da sentença condenatória
que faz alusão
à
dosimetria
,
vazada nos seguintes termos:

[...]

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)
.

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade do réu foi acentuada já que furtou seu tio que lhe empregava, além de possuir maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja,
em 3 anos de reclusão
.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes
).

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, de forma que mantenho a pena no patamar anteriormente fixado de 3 anos de reclusão.

Causas de aumento ou diminuição de pena
.

Presente a causa de aumento referente ao repouso noturno de forma que aumento a pena em 1/3, passando a pena a ser de
4 anos de reclusão
.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em
10
dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial
.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
fechado
, tendo em vista a
multireincidência
, nos termos das alíneas “b” e “c”, do § 2o do artigo 33 do código penal.
[...].
(
ID 103818224
)
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o
magistrado
sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, vê-se do
édito
condenatório
acima parcialmente reproduzido, que foi negativada pelo juízo de primeiro grau
a culpabilidade e
os antecedentes do
apelante,
ao passo que as demais circunstâncias judiciais foram reputadas como neutras ou inerentes ao tipo penal.

Como foi asseverado linhas volvidas, o
apelante

almeja
a redução da pena basilar,
ao argumento de que o crime foi perpetrado
porque ele é

d
ependente químico
;

bem como
que a valoração dos
seus
antecedentes configura
bis in idem
, tendo em vista
que
a sua
reincid
ê
n
cia
foi valorad
a
na segunda fase dosimétrica.

Todavia,
não assiste razão ao apelante, porquanto
os fundamentos apresentados
pelo prolator do
édito condenatório são idôneos para justificar
a
fixação da sanção basilar acima do mínimo legal, tendo em vista que, de fato, a culpabilidade
do recorrente
deve ser valorada de maneira pejorativa, eis que praticou
o
crime contra
a pessoa de
seu tio que lhe
deu
empreg
o
,
circunstância,
essa, que demonstra maior reprovabilidade
da
sua
da conduta
. Além do mais,
em relação
à sua
dependência química, não ficou demonstrado nestes autos que
ele
fosse inimputável ou que tivesse
a
sua capacidade de discernimento reduzida para que fosse agraciado com a isenção da pena ou com a redução previstas na Lei Antidrogas.

No que diz respeito aos a
ntecedentes do apelante,
vê-se que essa
circunstância

judicial
também
fo
i
negativad
a

idoneamente
, pois,
tal como
foi destacado pelo sentenciante,
ele

tem
várias
condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos sob análise,
sendo
uma utilizada para agravar a
pena
na segunda
fase
a título de reincidência e as demais
considerada
s
para negativar os
seus
antecedentes na primeira fase da dosimetria
.

Como se sabe,
é válido atribuir valoração negativa aos antecedentes; e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando
ficar
constatado que o agente tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça,
assim redigido
:
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.

Além do mais,
sem embargo de o
apelante
sustentar
que
a
pena inicial foi
fixada
de modo desproporcional, deve ser consignado que o aumento de pena decorrente da valoração negativa de
cada
circunstância
judicial
valorada
de forma negativa ao
apelante foi de 6 (seis) meses de reclusão, quantitativo
, este,
que não se afigura desproporcional ou desarrazoado, lembrando, nesse ponto, que a definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz,
que
, no caso destes autos,
justifi
cou adequadamente
a aferição negativa das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal,
razão pela qual o
édito condenatório
não merece qualquer censura
.

A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Em relação
à
redução da fração eferente à causa de aumento de pena do repouso noturno (§ 1o do art. 155 do Código Penal), sob o argumento de que não foi apresentada fundamentação idônea para tal
desiderato
, tem-se que
, igualmente, esse pleito do apelante
não merece
acolhimento
,
eis que
as
causas de aumento de pena
têm

a fração já estabelecida pelo legislador ordinário e, no presente caso, a fração referente ao furto perpetrado em período noturno
está
fixada
de 1/3 (um terço),
tal como se infere da leitura dos preceptivos acima citados:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o -
A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno
.

Destacamos

Assim, uma vez
comprovado que o apelante
praticou o delito patrimonial em
apuração
no período
considerado noturno
,
era de rigor o
reconhecimento da causa de aumento acima mencionada
,
bem como a
elevação da pena em 1/3 (um terço)
–
,
fração
fixa e predeterminada pel
o

Código Penal
, como visto acima
.

Daí por que,
não cabe ao
magistrado
optar por
quantitativo
diverso, deve
ndo, portanto,
ser mantida a fração estabelecida na sentença
condenatória
.

No que tange ao pedido de abrandamento
do
regime
estabelecido para o cumprimento da pena do apelante
, v
ê-se do fragmento da sentença condenatória acima
transcrito
que,
conquanto

a
sua
pena final não seja superior a
4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial deve ser mantido no
fechado
, nos termos preconizados no
art. 33, § 2o,
a
e
c
, c/c § 3o, do Código Penal
,
porquanto

remanesceu em relação
à sua pessoa
:
a análise pejorativa da culpabilidade e dos antecedentes
, isso
sem contar que ele
é
reincident
e
,

não havendo, pois, como se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ, segundo a qual “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
.

Por outra vertente,
a despeito de ter
sido editada

a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, indicando que “
A imp
osição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”,
é imperioso esclarecer que,
na espécie,
o prolator da sentença condenatóri
a
,
fundamentou
suficiente
mente as razões pelas quais estabe
le
ceu
o regime inicialmente fechado

para o cumprimento da pena aplicada ao apelante, conforme pode ser visto linhas volvidas.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento
deduzido
pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por

Glauber Camilo Viana Morais
, mantendo irretocável o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022